Tribunal: CARF
Processo: 13858.720105/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13858.720105/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.339 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Recorrente
RIO GRANDE FOMENTO MERCANTIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Em matéria de penalidade, a legislação tributária adota o princípio da
retroatividade benigna, ou seja, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito tratando-se
de ato não definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos
severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática (art. 106 do Código
Tributário Nacional).
ATRASO NA ENTREGA DA FCONT. APLICAÇÃO DA MULTA
ISOLADA.
O atraso na entrega da FCONT pela pessoa jurídica obrigada enseja a aplicação
da penalidade prevista na legislação tributária. A responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário dado que o
valor do crédito tributário a título de multa de ofício isolada por atraso por três meses na entrega
da FCONT deve ser reduzido ao valor de R$4.500,00.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13858.720105/2012-91
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.339 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13858.720105/2012-91

Relatório
Notificação de Lançamento
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fl. 14, com a exigência do crédito tributário no valor de R$15.000,00 a título de multa de ofício
isolada por atraso na entrega em 20.02.2012 do Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT)
do ano-calendário de 2010, cujo prazo final era 30.11.2011:
Descrição dos fatos:
A entrega dos dados para o Controle Fiscal de Transição (FCONT) fora do
prazo enseja a aplicação da multa de R$ 5.000,00 por mês-calendário ou fração de
atraso.
Enquadramento Legal:
Art.16 da Lei no 9.779, de 1999, [...], Art 2o da IN RFB 967/2009 e inciso I do
artigo 57 da medida provisória 2158-35/01
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 3a Turma/DRJ/RPO/SP no 14-39.254, de 22.11.2016, e-fls. 30-35:
FALTA
OU
ATRASO
NO
CUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
Constatado que a entrega da Escrituração FCONT- Controle Fiscal Contábil de
Transição - deu-se após o prazo estipulado na legislação tributária, torna-se exigível a
multa nela prevista. [...]
INCONSTITUCIONALIDADE.
É competência atribuída ao Poder Judiciário pela Constituição Federal, em
caráter privativo, manifestar-se sobre a constitucionalidade das leis, cabendo à esfera
administrativa zelar pelo seu cumprimento. [...]
ERRO NA CAPITULAÇÃO LEGAL. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Simples erro na capitulação legal não é suficiente para motivar a anulação de
um ato administrativo, quando a descrição fática nele contida permita ao contribuinte
entender a autuação e exercitar seu direito de defesa.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.339 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13858.720105/2012-91

Notificada em 20.03.2013, e-fl. 39, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 16.04.2013, e-fls. 40-57, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DO DIREITO DA NULIDADE DO LANÇAMENTO - AUSÊNCIA
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Os requisitos legais para a validade de um auto de infração não possuem caráter
formal, mas sim essencial. Devem permitir a correta identificação, por parte do
autuado, do exato objeto da atuação, com todas as suas partes constitutivas, com os
respectivos fundamentos legais, de modo que possa assegurar plenamente a ampla
defesa.
Ou seja, a consignação de dados corretos e compreensíveis é imprescindível
para o exercício de defesa do autuado.
Assim, diferente das razões afirmadas na decisão ora guerreada, é inadmissível
o excesso de tolerância com relação à ilegalidade do auto de infração, pois o ente
arrecadador já goza de tanto privilégios para a execução de seus créditos, que não
pode descumprir os requisitos legais para viabilizar sua cobrança. A defesa do
recorrente foi cerceada, pois os dados informados são incompreensíveis.
Não há fundamento legal no auto de infração que autorize a imposição da multa
aplicada. Só há obrigação se a lei assim exigir. E no auto de infração não há menção
clara e objetiva da obrigação legal.
A legislação tributária nacional determina, de forma imperiosa, condições
formais a serem seguidas para a correta constituição do crédito tributário. Entre essas
condições, conforme dispõe o art. 142 e 202 do Código Tributário Nacional e o art. 11
do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, está a identificação da matéria tributável,
dispondo expressamente a lei aplicável ao caso, conferindo ao contribuinte a
oportunidade de conferir o fato gerador, a base de cálculo, alíquotas, penalidades etc.
E tal informação deve estar contida na notificação de lançamento sob pena de torná-la
nula.
E exatamente isso ocorreu no presente caso. Não há a base legal na notificação
de lançamento ora guerreada. Conforme se depreende do "Enquadramento Legal"
contido na notificação, não há menção clara e objetiva da aplicação de qualquer
penalidade no atraso na entrega da escrituração, senão vejamos: Lei 9.779, de 19 de
janeiro 1999: [...] Instrução Normativa 967, de 15 de outubro de 2009 [...] Medida
Provisória 2158-35, de 24 de agosto de 2001:[...].
Em nenhuma momento a disposição legal constante no auto de infração informa
o valor da multa aplicada, a forma de sua quantificação, valores máximos, mínimos,
agravantes,
redutores
etc.
NÃO
HÁ
NO
AUTO
DE
INFRAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA A APLICAÇÃO DA MULTA GUERREADA.
A notificação de lançamento careceu de requisito formal indispensável, sendo,
portanto, nula.
DO CONFISCO
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.339 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13858.720105/2012-91

Não obstante a atividade da autoridade fiscal ser vinculada, em prestígio ao
princípio da legalidade, o arcabouço jurídico deve ser interpretado como um todo,
respeitando os princípios constitucionais, afastando ilegalidades, corrigindo
contradições, abalizando princípios e normas concretas.
Se há determinação legal para a aplicação da multa nos moldes do auto de
infração guerreado, há também determinação legal, expressa, que autoriza a mitigação
do valor aplicado.
O art. 150 do Código Tributário Nacional vedou expressamente os entes
arrecadatórios de utilizar tributo com efeito de confisco.
Ocorre confisco quando a apropriação pelo Estado do patrimônio ou renda do
contribuinte é injusta, desproporcional, desarrazoada e fere a capacidade contributiva.
Compromete a existência e o regular andamento das atividades do contribuinte. [...]Ou
seja, a norma tributária não pode afetar, impedir ou destruir, substancialmente, o
patrimônio ou os rendimentos do contribuinte. A limitação resulta na preservação de
direitos fundamentais da liberdade, da propriedade e da dignidade humana. [...]
O faturamento bruto, da requerente, no exercício de 2010, foi de R$ 27.546,03
(vinte e sete mil quinhentos e quarenta e seis reais e três centavos). O lançamento ora
pretendido corresponde a mais de 54% (cinquenta e quatro por cento) de toda a receita
anual da requerente. [...]
O valor do lançamento equivale a aproximadamente três vezes o valor total do
lucro anual da requerente. É impor à requerente o encargo de trabalhar por três anos
consecutivos, mantendo sua rentabilidade, apenas para pagar pela multa aplicada.
Caso o lançamento da multa fosse incluído na apuração de resultados do
exercício de 2010, de um lucro de aproximadamente cinco mil reais, a requerente
passaria para um prejuízo de dez mil reais.
Evidente a afronta à propriedade, ao regular andamento dos negócios e à
liberdade de trabalho. A multa a ser aplicada é insuportável, compromete a
sobrevivência da requerente, dilapida parte expressiva de seu patrimônio. Assim, a
decisão deve ser reformada. O lançamento da multa por atraso na entrega de
escrituração foi confiscatória e por isso deve ser anulado.
DA INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS À RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Não obstante o atraso na entrega da escrituração do Controle Fiscal de
Transição, a recorrente não realizou quaisquer lançamentos societários que
repercutissem na esfera fiscal. Toda sua contabilidade está parametrizada fiscalmente,
sem nenhuma interferência na apuração de impostos, na avaliação de ativos, na
inclusão indevida de despesas etc. Até porque o início das atividades da requerente
ocorreu a partir desse próprio exercício, inexistindo razões para uma apuração
societária diferente da fiscal. [...]
Certamente não há, tampouco houve, prejuízos ao ente arrecadador. Quem sofre
prejuízos constantes de uma legislação complexa e instável, um ente arrecadador
voraz e insaciável, protagonista principal desse caos,/ é o recorrente e os outros
milhares de contribuintes brasileiros que perdem, ano após ano, competitividade.
Reiteradamente são atacados por exigências hercúleas, de duvidosa eficiência.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.339 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13858.720105/2012-91

Categoricamente pode-se afirmar que inexiste quaisquer prejuízos a ponto de
legitimar a aplicação dessa multa desarrazoada, a qual extrapola os limites da
proporcionalidade. E por isso deve ser cancelada.
DA REDUÇÃO DA MULTA APLICADA -RETROATIVIDADE DE LEI
MAIS BENÉFICA -INTELIGÊNCIA DO ART. 106, II, ALÍNEA C, DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL
Caso não prosperem os argumentos anteriores para cancelar por completo e
definitivo o auto de infração lavrado, o valor da multa aplicada deve ser reduzido,
senão vejamos:
Primeiramente instar destacar que o Código Tributário Nacional trouxe
expressamente o instituto jurídico da retroatividade benigna ao contribuinte, esculpida
em seu art. 106, II, alínea c, [...]Pois bem, de acordo com o art. 57, da Medida
Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, com a nova redação dada pela Lei n°
12.766, de 27 de dezembro de 2012, o sujeito passivo que deixar de apresentar, nos
prazos fixados, declaração, demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos
do art. 16, da Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com
incorreções ou omissões, será intimado para apresentá-los ou para prestar
esclarecimentos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às
seguintes multas: [...]
A recorrente iniciou suas atividades em maio de 2010, exercício que
compreende a atuação objeto do presente recurso. Tal fato é comprovado conforme
certidão de expedida pela Receita Federal do Brasil, o contrato social acostado na
impugnação inicial e na Ficha Cadastral Simplificada expedida pela Junta Comercial
do Estado de São Paulo.
E consoante o art. 112, II, do Código Tributário Nacional, o qual determina a
interpretação mais favorável ao contribuinte, mister se faz a aplicação da penalidade
disposta no inciso primeiro da lei acima referida (uma vez que não houve regime
tributário anterior). E conjuntamente com o parágrafo terceiro da mesma lei, a multa
deve ser reduzida pela metade. Ou seja, R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por
mês-calendário ou fração.
Dessa forma, retroagindo lei mais benéfica à recorrente, por determinação legal,
a multa aplicada deve ser reduzida para setecentos e cinquenta reais. [...]
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referência a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência total da
decisão de primeira instância, requer que seja acolhido o presente recurso e o
consequente cancelamento do lançamento efetuado, ou, em entendimento diverso,
requer a retroatividade da lei 12.766/12 e redução da multa para setecentos e cinquenta
reais ou menos.
É o Relatório.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.339 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13858.720105/2012-91

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Nulidade
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
A Notificação de Lançamento foi lavrada do por servidor competente que
verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A
decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a
pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais,
o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Os atos
administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos decidam
recursos administrativos. O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita
compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
A decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na
peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente
adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o
posicionamento adotado. Sobre a matéria, cabe indicar o entendimento emanado em algumas
oportunidade pelo Supremo Tribunal Federal1:
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando, como ocorre na espécie
vertente, "a parte teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e a jurisdição foi prestada
(...) mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do
recorrente" (AI 650.375 AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10-8-2007), e "o
órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela
defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento" (AI
690.504 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, DJE de 23-5-2008).[AI 747.611 AgR, rel.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A constituição e o supremo do art. 93. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar>. Acesso em: 30 mai. 2018.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.339 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13858.720105/2012-91

min. Cármen Lúcia, j. 13-10-2009,1a T, DJE de 13-11-2009.] =AI 811.144 AgR, rel.
min. Rosa Weber, j. 28-2-2012, 1a T, DJE de 15-3-2012 = AI 791.149 ED, rel. min.
Ricardo Lewandowski, j. 17-8-2010, 1a T, DJE de 24-9-2010 (grifos do original)
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Multa Isolada por Atraso de Entrega de FCONT
A Recorrente discorda do procedimento de ofício.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não
fazer que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal, sob pena de
responsabilidade funcional (§ 1o do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato
da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
(art. 113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional).
O art. 15 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, instituiu o Regime Tributário
de Transição (RTT) de apuração do lucro real, que trata dos ajustes tributários decorrentes dos
novos métodos e critérios contábeis introduzidos pela referida Lei no 11.638, de 22 de dezembro
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.339 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13858.720105/2012-91

de 2007. O RTT terá eficácia até a entrada em vigor de lei que discipline os efeitos tributários
dos novos métodos e critérios contábeis, buscando a neutralidade tributária. Será optativo nos
anos-calendário de 2008 e 2009 e obrigatório a partir do ano-calendário de 2010. O Controle
Fiscal Contábil de Transição (FCONT) decorre, basicamente, do Regime Transitório de
Tributação (RTT) e alcança as empresas sujeitas a tributação com base no lucro real, as quais
dependem de escrituração contábil e, por conseguinte, estão obrigadas à entrega da Escrituração
Contábil Digital (ECD).
A Instrução Normativa RFB no 949, de 16 de junho de 2009, determina:
O SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das
atribuições de que tratam o inciso III do art. 261 e o inciso I do art. 262 do Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 125, de
4 de março de 2009, e tendo em vista o disposto na Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, com a redação dada pela Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e pela Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009, nos §§ 2o e 3o do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26
de dezembro de 1977, e no art. 24 da Lei no 11.941, de 2009, resolve:
Art. 1o As pessoas jurídicas sujeitas ao Regime Tributário de Transição (RTT),
instituído pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, devem observar as disposições
desta Instrução Normativa.
Art. 2o As alterações introduzidas pela Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e
pelos arts. 37 e 38 da Lei no 11.941, de 2009, que modifiquem o critério de
reconhecimento de receitas, custos e despesas computadas na escrituração contábil, para
apuração do lucro líquido do exercício definido no art. 191 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, não terão efeitos para fins de apuração do lucro real e da base de
cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) da pessoa jurídica sujeita
ao RTT, devendo ser considerados, para fins tributários, os métodos e critérios
contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007. [...]
Art. 7o Fica instituído o Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT) para fins de
registros auxiliares previstos no inciso II do § 2o do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de
1977, destinado obrigatória e exclusivamente às pessoas jurídicas sujeitas
cumulativamente ao lucro real e ao RTT. [...]
Art. 8o O FCONT é uma escrituração, das contas patrimoniais e de resultado, em
partidas dobradas, que considera os métodos e critérios contábeis aplicados pela
legislação tributária, nos termos do art. 2o. [...]
Art. 10. Para as pessoas jurídicas sujeitas ao RTT, o lucro presumido deverá ser apurado
de acordo com a legislação de regência do tributo, com utilização dos métodos e
critérios contábeis a que se referem os arts. 2o a 6o, independentemente da forma de
contabilização determinada pelas alterações da legislação societária decorrentes da Lei
no 11.638, de 2007, da Lei no 11.941, de 2009, e da respectiva regulamentação.
A Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, em sua redação
original, prescreve:
Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos do art. 16 da
Lei no 9.779, de 1999, acarretará a aplicação das seguintes penalidades:
I - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às pessoas jurídicas
que deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações ou esclarecimentos
solicitados; [...]
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.339 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13858.720105/2012-91

A Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, com redação dada
pela Lei no 12.766, de 27 de dezembro de 2012:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados declaração,
demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com incorreções ou omissões será intimado
para apresentá-los ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I - por apresentação extemporânea:
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas
jurídicas que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro presumido;
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
pessoas jurídicas que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro real ou
tenham optado pelo autoarbitramento;
Em matéria de penalidade, a legislação tributária adota o princípio da
retroatividade benigna, ou seja, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito tratando-se de ato não
definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática (art. 106 do Código Tributário Nacional).
Este é o entendimento constante no Parecer Normativo RFB no 03, de10 de junho
de 2013:
Conclusão 10.
Em conclusão:
a) O aspecto material do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, na redação dada pela Lei
no 12.766, de 2012, é deixar de apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração
digital;
b) O aspecto material dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, é deixar de escriturar
livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal quando exigido o sistema
de processamento eletrônico, motivo pelo qual continua em vigência;
c) A comprovação da ocorrência do aspecto material da multa dos arts. 11 e 12 da Lei no
8.218, de 1991, deve ser feita de forma inequívoca. A simples não apresentação de
arquivo, demonstrativo ou escrituração digital sem outras provas que comprovem que a
escrituração não ocorreu se amolda ao aspecto material do art. 57 da MP no 2.158-35, de
2001. O mero indício sem a comprovação da falta da escrituração digital enseja a
aplicação do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, em respeito ao art. 112, inciso II, do
CTN;
d) O prazo de 45 dias do inciso II do art. 57 da MP no 2158-35, de 2001, é o aspecto
temporal da multa do caput desse artigo, aplicando-se apenas à intimação para
apresentar declaração, demonstração ou escrituração digital ou prestar esclarecimento
sobre elas;
e) O prazo da conclusão “d” não se aplica à intimação para apresentação de recibo ou
comprovação de entrega de declaração, demonstração ou escrituração digital;
f) Os prazos de entrega para entrega de escrituração, demonstração e arquivo digital de
forma ordinária não sofrem alteração pelo novo dispositivo legal;
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.339 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13858.720105/2012-91

g) O prazo previsto no § 1o do art. 19 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958, na
redação dada pela MP no 2.158-35, de 2001, foi derrogado para a apresentação de
arquivo, demonstração ou escrituração digital ou para prestar esclarecimento sobre eles,
para os quais deve ser aplicado o prazo de quarenta e cinco dias;
h) As multas constantes do art. 10 da Instrução Normativa (IN) RFB no 787, de 2007, do
art. 7o da IN RFB no 1.052, de 2010, do art. 7o da IN RFB no 989, de 2009, do art. 4o da
IN RFB no 1.115, de 2010, do art. 5o da IN RFB no 1.307, de 2012, do art. 5o da IN RFB
no 1.114, de 2010, e do art. 6o da IN RFB no 985, de 2009, deixaram de ter base legal em
decorrência da alteração da redação do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001. As IN
devem ser alteradas para se adequarem ao novo art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001;
i) As multas de que trata o art. 7o da Lei no 10.426, de 2002, na redação dada pelas Leis
nos 11.051, de 2004, 11.727, de 2008, e 11.941, de 2009, do art. 30 da Lei no 10.637, de
2002, do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, na redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, do art. 7o da Lei no 9.393, de 19 de 1996, do art. 9o da Lei no 11.371, de 2006, e do
§ 2o do art. 5o da Lei no 11.033, de 2004, continuam vigentes. Assim, as multas do art. 7o
da IN no 1.110, de 2012, do art. 6o da IN no 1.264, de 2012, do art. 7o da IN no 1.015, de
2010, do art. 1o da IN no 197, de 2002, do art. 7o da IN no 811, de 2010, do art. 3o da IN
no 341, de 2003, art. 476 da IN no 971, de 2009, do art. 8o da IN no 1.279, de 2012, do
art; 3o da IN no 726, de 2007, e do art. 7o da IN no 892, de 2008, continuam a ser
aplicadas;
j) A multa prevista na alínea “a” do inciso II do art. 964 do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR), com espeque no art. 88, inciso I, da Lei no 8.981, de 1995, continua
vigente;
k) Aplica-se o disposto no inciso II do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, ao não
atendimento também por pessoas físicas para apresentação dos arquivos digitais ou para
prestação de esclarecimentos em procedimento de fiscalização, sem prejuízo da
aplicação da multa por atraso na entrega de declaração.
l) As multas previstas nos arts. 38 e 38-A da LC no 123, de 2006, continuam vigentes.
m) Às pessoas jurídicas inscritas no Simples Nacional aplicam-se as multas previstas
nos incisos II e III do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, nos procedimentos de
fiscalização feitos pela RFB.
n) A multa nova mais benéfica retroage para alcançar atos não definitivamente julgados,
nos termos do art. 106, inciso II, alíneas “a” e “c”, do CTN.
o) A multa de que trata o inciso I do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, é por atraso na
entrega da declaração, demonstrativo ou escrituração digital.
p) Verifica-se a forma de apuração do lucro para quantificar a multa prevista no inciso I
descrita na conclusão “o” pela última DIPJ entregue; se não tiver sido entregue DIPJ,
verifica-se pela última DCTF entregue.
q) Há incompatibilidade na aplicação do inciso I da multa às pessoas jurídicas que
sejam desobrigadas de entrega de DIPJ e DCTF, bem como às imunes e isentas e que
não apurem lucro, como órgãos públicos;
r) Quanto às pessoas jurídicas omissas, como elas não optaram pelo regime presumido
de apuração do lucro, aplica-se a elas a multa como sendo de lucro real.
s) Basta a não apresentação dos arquivos digitais ou a não prestação dos
esclarecimentos sobre eles no prazo concedido, que não poderá ser inferior a quarenta e
cinco dias, para a configuração da multa do inciso II do art. 57 da MP no 2.158-35, de
2001, sem prejuízo da aplicação da multa do inciso I.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.339 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13858.720105/2012-91

t) Há incompatibilidade da multa do inciso III às pessoas que não auferirem
faturamento, como órgãos públicos. Às pessoas jurídicas imunes, isentas, inclusive
sociedades sem fins lucrativos, se não houver forma de auferir o faturamento, aplica-se
a multa mínima de R$ 100,00 (cem reais).
u) Os deveres instrumentais exigidos no procedimento de compensação, ressarcimento e
restituição não são considerados como obrigação acessória. Não há consequência pela
alteração da redação do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, seja em relação ao valor
das multas incidentes, seja em relação aos prazos para apresentação de arquivo,
demonstração ou escrituração digital.
No presente caso, restou comprovado que o lançamento fundamenta-se na
aplicação da multa de ofício isolada por atraso na entrega em 20.02.2012 do FCONT do ano-
calendário de 2010, cujo prazo final era 30.11.2011 (art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de
1999 e art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001). Diferentemente do
entendimento da Recorrente, não há previsão legal para que a exigência seja excluída ou alterada
em decorrência de o atraso irrisório na entrega da a FCONT.
Ocorre que, tendo em vista a interpretação constante no Parecer Normativo RFB
no 03, de10 de junho de 2013 sobre o art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001, com redação dada pela Lei no 12.766, de 27 de dezembro de 2012, o valor do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por atraso na entrega da a FCONT deve ser reduzido
ao valor de R$1.500,00 por mês-calendário ou fração do mês.
Verifica-se que todos os documentos constantes nos autos foram analisados.
Ocorre que não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e
fiscais que evidenciem quaisquer erro de fato no lançamento, nos termos do art. 145 e art. 147 do
Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material.
A alegação de boa-fé por não ter causado qualquer prejuízo ao Erário, não tem
qualquer influência no presente lançamento de ofício, uma vez que "a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato", nos termos do art. 136 do Código Tributário
Nacional.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2). Ademais, “ninguém se escusa de
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.339 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13858.720105/2012-91

cumprir a lei, alegando que não a conhece” (art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro
de 1942).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário dado que o valor do crédito tributário a título de
multa de ofício isolada por atraso por três meses na entrega da FCONT deve ser reduzido ao
valor de R$4.500,00.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital